Tribunal: TJDFT
Processo: 0720444-75.2022.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0720444-75.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BALDUINO CAVALCANTE LEITAO, INACIA LEITE DAS MONTANHAS, STEFANY LEITE PINHEIRO AGRAVADO: VINICIUS DE ALBUQUERQUE CAVALCANTE, VICTOR DE ALBUQUERQUE CAVALCANTE D E S P A C H O Considerando o teor da petição de ID 37067228, à parte agravante para manifestar-se, no prazo de 10 (dias), acerca da possível perda de objeto do presente recurso. Após, imediatamente conclusos. I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator